Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINAL. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. PARÂMETRO. LIMITE DE 10% A 20%. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Conforme a distribuição estática do ônus da prova, cabe ao réu provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a (art. 373, incisos I e II do CPC).
No caso, a requerida se desincumbiu do ônus que lhe competia, ao demonstrar que a cobrança referente ao mês de novembro/2016 é objeto de ajuste celebrado em outro processo, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.
O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
Em atenção à nova norma processual, ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, ao zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se justa a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.